Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712552-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: FABIO DINIZ DOS SANTOS D E S P A C H O D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC (ID 34679433). Na origem, cuida-se de ação de execução extrajudicial proposta pela apelante em desfavor de FÁBIO DINIZ DOS SANTOS lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais. No curso do processo, as partes firmaram acordo e pediram a suspensão do processo pelo tempo necessário ao seu cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC. O processo foi suspenso por 6 (seis) meses. Findo o prazo sobreveio sentença de extinção do feito. Em suas razões, a apelante sustenta que no caso de acordo firmado entre as partes para parcelamento de dívida, cabível e adequada a suspensão do feito até o adimplemento total da avença (art. 922 do CPC) e não a extinção prematura do feito (ID 34679435). Requer a reforma da sentença para que o feito seja suspenso até o efetivo cumprimento voluntário do acordo pelo executado, ora apelado, nos termos do art. 922 do CPC. Preparo recolhido (ID 34679436/34679437). Sem contrarrazões (ID 34679442). Ao compulsar os autos, depreende-se que o acordo para parcelamento da dívida fora celebrado entre as partes em 14/12/2020. O saldo da dívida foi parcelado em 16 (dezesseis) vezes, com a primeira parcela para janeiro de 2021 (ID 34679423). Desse modo, à apelante para informar se já cumprido integralmente o acordo. Em caso afirmativo, diga se remanesce interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator